Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739209-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVICOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA, JURISTAS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA AGRAVADO: LACUNA SOFTWARE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVICOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA e JURISTAS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA contra a decisão exarada sob o ID 167809368 dos autos do Procedimento Comum Cível n. 0718620-44.2023.8.07.0001, proposto pelos agravantes em desfavor de LACUNA SOFTWARE LTDA, pela qual a MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, por ocasião da decisão de saneamento do processo, reconheceu a existência de litispendência, em relação ao pedido declaratório de inexistência de dívida, com o Processo 0852387-10.2022.8.15.2001, que tramita perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, razão pela qual resolveu processo, sem resolução do mérito, quanto a este ponto. Esta Relatoria, verificando que os agravantes não postularam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Na oportunidade, determinou a intimação da parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Em petitório colacionado sob o ID 52582589, os agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para “impedir que haja sentença até o trânsito em julgado do referido Agravo, tendo em vista que o processo se encontra concluso para sentença”. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Nevesi tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Já preclusão consumativa, segundo Fredie Didier Júniorii, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, os agravantes interpuseram agravo de instrumento onde pretendem a reforma da r. decisão vergastada que resolveu o pedido declaratório de inexistência de débito, sem apreciação do mérito, em razão da existência de litispendência com relação ao Processo no 0852387-10.2022.8.15.2001, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, na origem, quanto a este ponto (ID 51387289). Verificado que os agravantes não postularam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 51518262). Neste contexto, mostra-se impositivo o reconhecimento da preclusão consumativa quanto ao aludido pedido de efeito suspensivo, uma vez que tal faculdade não foi exercida no tempo e no modo corretos, pelos agravantes. Sem prejuízo, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Assim, o mero requerimento tardio e desprovido de motivação não merece apreciação. Isso porque, interposto o recurso sem requerimento para a concessão de efeito suspensivo, mostra-se descabido o aditamento tardio para formulá-lo, principalmente pela não apresentação de justo motivo superveniente à interposição do agravo de instrumento. Ademais, é preciso destacar que eventual prolação de sentença no processo originário acarretaria a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário tornaria prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Por fim, é imprescindível destacar que eventual deferimento do efeito suspensivo não se presta ao fim pretendido pelos agravantes, qual seja, obstar a prolação de sentença de mérito na origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de aditamento à petição recursal. Advirto aos agravantes que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 19:03:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora